Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARVALHO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de prescrição suscitada em sede de contrarrazões (ID 39985714). Publique-se.